Tribunal: TJDFT
Processo: 0725220-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725220-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EURIPEDES AVILA DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E S P A C H O Por meio da decisão de ID no 40180001, este Relator indeferiu a liminar postulada pelo impetrante. Contudo, após melhor análise dos autos, verifica-se que o ato judicial impugnado, ao que tudo indica, é passível de recurso. Portanto, intime-se o impetrante para, querendo, se manifestar sobre a admissibilidade do presente mandamus, a teor do que consta no art. 10, do CPC, e art. 10, da Lei no 12.016/09. Retirem-se os autos de pauta. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de março de 2023 17:31:21. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator